Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706533-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CELSO NAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 2854299) interposta por ANTONIO CELSO NAVES em face de DISTRITO FEDERAL ante a sentença (ID 2854293) que denegou a segurança requerida pelo apelante. Na origem, o apelante impetrou mandado de segurança contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH e à GERENTE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIAGERAL DO DISTRITO FEDERAL. Extrai-se da petição inicial do mandado de segurança (ID 2854259) que o impetrante requereu a concessão da segurança para tornar sem efeito a Inscrição em Dívida Ativa no 50187475822, datada de 12/04/2017, no valor de R$37.276,07 (trinta e sete mil duzentos e setenta e seis reais e sete centavos) referente à exigência da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) apurada no Processo Administrativo no 148000553/99. Um dos fundamentos da impetração consiste na tese segundo a qual o lançamento e inscrição em dívida ativa já teria sido fulminado pela prescrição em razão da não exigência de pagamento quando da ocorrência do respectivo fato gerador no ano de 2001. Em 10/10/2017, foi proferida a r. sentença ora apelada (ID 2854293) denegando a segurança requerida pelo apelante. Em 23/10/2017, o impetrante interpôs apelação (ID 2854299). Em 26/02/2018, nos autos do processo 2017.00.2.021808-7, foi instaurado o IRDR 10. Em 12/03/2018, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT. Em 29/10/2018, foi julgado o mérito do IRDR 10 para fixar o prazo prescricional para a cobrança da ONALT em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. Em 13/11/2019, foi admitido Recurso Especial pelo Distrito Federal (REsp 1.860.778/DF) contudo, foi rejeitada a indicação do Recurso como representativo de controvérsia e, de acordo com o andamento processual no STJ, referido Recurso Especial (REsp no 1.860.778) transitou em julgado em 10/08/2023. Em 31/08/2023, o recurso foi redistribuído a esta Relatoria em face da aposentadoria do eminente Desembargador José Divino de Oliveira (ID 50827394). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante dicção do art. 1.010, I, do CPC, o Relator, ao receber o recurso, pode decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Com efeito, analisando a hipótese dos autos, constato que se trata de tema que possui entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, consistente no IRDR 10, o que me permite o julgamento monocrático que ora passo a fazê-lo. Antes, porém, de me manifestar sobre as questões de direito propriamente ditas, são pertinentes alguns esclarecimentos fáticos sobre as datas de expedição dos alvarás em questão por serem de inegável relevância para o deslinde da controvérsia. ANÁLISE FÁTICA Pois bem, em conformidade com as informações da autoridade coatora e documentos constantes do Processo Administrativo no 148.000.553/1999, destacam-se os seguintes elementos. A Administração Regional do Riacho Fundo - RA XVII aprovou o projeto de arquitetura de obra do impetrante para edificação de uso comercial de seu empreendimento imobiliário localizado no Lote n. 1 da Quadra CLN 7-E, no Riacho Fundo, para edificação de uso comercial, tendo sido emitido o Alvará de Construção no 2027/2000, de 08/02/2000, com área total construída de 475,31 m2 (ID 2854277 - Pág. 16). Em 06/06/2001, o impetrante apresentou requerimento de aprovação de projeto de modificação (ID 2854261 - Pág. 39) com acréscimo de área (ID 2854277 - Pág. 18), para edificação de uso residencial e comercial, com área total construída de 1.048,03 m2 (ID 2854277 - Pág. 20), tendo sido emitido o Alvará de Construção n° 109/2001, de 20/12/2001 (ID 2854277 - Pág. 23) e a Carta de Habite-se n° 001/2002, de 03/01/2002 (ID 2854277 - Pág. 26). Em 2015 (ID 2854277 - Pág. 4), os autos foram solicitados pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação para procedimentos de verificação e cobrança da ONALT, tendo aquele órgão reputado por caracterizada a efetiva alteração de uso e, portanto, devida a Outorga Onerosa pela Alteração de Uso. Assim, em 05/04/2016, a TERRACAP elaborou o Laudo Circunstanciado de Avaliação no 377/2016, onde constatou como devido o valor de R$28.900,00 (ID 2854277 - Pág. 38). Após ter sido notificado, o impetrante apresentou defesa administrativa, na qual alegou a prescrição da cobrança da outorga. Em 01/02/2017, a defesa foi rejeitada por meio do Relatório Técnico n° 016/2017/COLIC/CAP/SEGETH (ID 2854277 - Pág. 45). Em 12/04/2017, o débito foi inscrito em dívida ativa sob o termo n° 50187475822 e no importe de R$37.276,07 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e sete centavos) (ID 2854277 - Pág. 56). Fixadas tais premissas fáticas, passo à análise jurídica da questão. ANÁLISE JURÍDICA Na hipótese em estudo, Sua Excelência, o ilustre sentenciante assim decidiu acerca da prescrição: "22. Em relação à alegação de prescrição, igualmente não prospera. 23. Inicialmente, insta ressaltar que o prazo de prescrição para cobrança de ONALT é o da lei civil (no caso, dez anos), visto se tratar de preço público, não sujeito ao regime tributário. Sobre a aplicação do prazo decenal aos preços públicos, confira-se julgado do egrégio STJ no em recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1117903/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 24. Já em relação ao termo inicial, não recai sobre a data da expedição do alvará de construção, mas sim sobre a alteração do uso do imóvel, o que pode ter ocorrido após a data do alvará até a constatação, pela Administração, da incidência da ONALT. 25. Assim, uma vez que foi constatada a incidência da ONALT somente em 2015, sendo o proprietário instado a efetuar o pagamento, não há que se falar em prescrição" (ID 2854293). Contudo, em 29/10/2018, foi julgado o mérito do IRDR 10 para fixar o prazo prescricional para a cobrança da ONALT em 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento. Extraio da ementa daquele julgado a tese jurídica fixada para fins de uniformização de jurisprudência: "A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento" (Acórdão 1141218, 20170020218087IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018). Como é sabido, a tese é vinculante, segundo o artigo 927, III, do CPC, que impõe aos juízes o dever de observar os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, como o caso do IRDR 10 do TJDFT. A não observância da tese fixada em IRDR permitirá, inclusive, o ajuizamento de reclamação, conforme §1o, do artigo 985, do CPC (reafirmado pelo 988, IV), tendo em vista o caráter vinculante deste incidente. DO CASO CONCRETO De acordo com a documentação dos autos, o Alvará de Construção n° 109/2001 foi concedido ao impetrante em 20/12/2001 (ID 2854277 - Pág. 23). Logo, a partir de sua expedição, se iniciou o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de valores pelo DISTRITO FEDERAL. Somente em 2015 (ID 2854277 - Pág. 4), a Fazenda Pública reputou por caracterizada a efetiva alteração de uso e, portanto, devida a Outorga Onerosa pela Alteração de Uso. Portanto, verifica-se o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 para o exercício pela Administração da pretensão de cobrança da ONALT, haja vista que, em 2015, já haviam passados 13 anos da emissão do Alvará. Gizadas estas considerações, chega-se à conclusão de que o reconhecimento da prescrição da pretensão é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para declarar a prescrição tornando sem efeito o lançamento efetivado pelo DF representado pela Inscrição em Dívida Ativa no 50187475822, datada de 12/04/2017, no valor lá indicado de R$37.276,07. Após a preclusão, oportunamente, remetam-se dos autos ao ilustre Juízo a quo com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator